Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÂO A QUAL, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE RESULTADO INFUTÍFERO DA PESQUISA VIA SISBAJUD, A SUGERIR INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÂO BANCÁRIA PELA DEVEDORA. SÓCIO ADMINISTRADOR. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. A EXECUÇÂO, REPITA-SE, É REALIZADA EM BENEFÍCIO DO CREDOR. ART. 1.026 CC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de penhora dos lucros postulada pelo exequente. 1.1. Nesta sede, o banco agravante pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para assim deferir a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador. No mérito, pede a confirmação da liminar para deferir a penhora na forma pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, é juridicamente possível a penhora dos lucros recebidos pelo executado como sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores. Veja-se: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” 3.1. Noutras palavras: neste caso, se os bens particulares do sócio devedor forem insuficientes para o pagamento de suas dívidas, fica facultado ao credor executar os lucros a que o sócio porventura tiver direito na sociedade.
4. A jurisprudência já consolidada reconhece a possibilidade de penhorar os lucros de sócio, independentemente da natureza do débito, desde que respeitada a necessidade de efetividade na execução. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “1.1. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores e possível ocultação/desvio de bens/patrimônio, possibilidade de fraude.” (0744015-41.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 27/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para autorizar a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador.
Tese de julgamento: "1. A penhora dos lucros recebidos pelo sócio administrador é juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026 do Código Civil. 2. O esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis justifica a medida pleiteada."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 921, III e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0744015-41.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 27/02/2024; 0749130-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 21/02/2025.